Tribunal: STF
Processo: Rcl 3982
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA: PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO
   FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
   DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA
   AUTORIDADE DA ADI 1.662.
1. Não cabe reclamação contra ato
   futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato
   específico para que possa ser conhecida.
2. Por ocasião do
   julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte
   decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento
   irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não
   se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do
   direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição).
3. Naquela
   assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito
   fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a
   sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de
   bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório,
   fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade
   do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662.
4.
   Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da
   ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental
   à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra
   oportunidade.
5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte
   conhecida, julgada improcedente.